Tribunal: STF
Processo: RE 888051
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO DE AÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV) – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – INTERESSE DE AGIR – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE  O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 631.240/MG – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.